Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. CONVERSÃO PARA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PLEITO DO EXECUTADO PARA INCLUR NOVOS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil estabelece que a execução que tenha como objeto a prestação de verba relativa à pensão alimentícia pode ser realizada pelo procedimento comum (constrição patrimonial) ou pelo rito da prisão civil (coerção pessoal).
2. A prisão civil do devedor de alimentos ocorrerá em caso de não pagamento das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e das que vencerem no curso do processo, a menos que seja comprovada a impossibilidade absoluta de pagar a dívida.
3. Sendo o débito alimentar superior a três parcelas, caberá ao credor optar pela cobrança de todas as parcelas pelo rito da penhora (art. 528, § 8o do CPC) ou, em última hipótese, poderá ingressar com dois pedidos autônomos de cumprimento de sentença, cada qual sob o procedimento adequado, em dois processos distintos, sem necessidade de apensamento, mas perante o mesmo juízo.
4. Assiste ao apelante a faculdade de demandar a alteração do rito executivo de constrição de liberdade para o procedimento da expropriação patrimonial, a qualquer tempo, não lhe sendo lícito, contudo, pretender a inserção de dívidas pretéritas para iniciar um novo cumprimento de sentença no mesmo processo.
5. Não é pertinente a insistência do apelante em requerer a inauguração de uma nova relação processual, sob fundamento legal diverso e não amparado pela legislação vigente, uma vez que o débito original foi quitado.
6. Verificado que o credor propôs execução pelo rito de constrição pessoal (prisão civil), em face do devedor de verba referente apenas aos três últimos meses de pensão alimentícia, a conversão do rito para constrição patrimonial objetivando a cobrança de novos débitos, não se sustenta, posto que o ordenamento jurídico não possibilita essa faculdade ao executado.
7. Negou-se provimento ao apelo.